Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. EMPRESA INAPTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia recursal reside na análise acerca da possibilidade (ou não) do redirecionamento da execução (em desfavor da empresa individual) aos bens do empresário individual.
II. Conforme estabelecido nos artigos 966 a 968 do Código Civil, o empresário individual responde de forma solidária e ilimitada com seu patrimônio, uma vez que não há separação entre seus bens pessoais e os da empresa, ocorrendo confusão entre ambos.
III. As referidas disposições legais, aliadas à constatação de que a empresa individual executada não se encontra mais em funcionamento, em razão da situação cadastral “inapta”, militam em favor do redirecionamento da execução de bens ao empresário individual e, consequentemente, à busca de bens do devedor agravado por meio de seu CPF (em vez do CNPJ).
IV. Agravo conhecido e provido.